Tribunal: TJSP
Processo: 1060758-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de bilhete único especial a pessoa portadora de deficiência – Lei Municipal no 11.250/92 - Processo extinto sem julgamento do mérito – Perda do objeto – Não verificada – Necessidade de produção de prova pericial – Recurso provido para afastar o decreto de extinção e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia.